Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006005-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 831.708.391-87 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada por CARLOS DE OLIVEIRA CUNHA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento
de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC, do evento danoso, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente.

Requer a reforma do decisum para julgar improcedentes os pedidos por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 38918187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 06/10/2017, como consta de Boletim de Ocorrência no 2017.366558, expedido pela DELPOL CISC – Cuiabá/MT (Num. 38918157). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 38918158) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 38918170).

A seguradora apelante alega ausência de nexo de causalidade. Argumenta que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente (Num. 38918183 - pág. 03/05).

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê através de BO colacionado aos autos, bem como r
elatório de atendimento hospitalar (Num. 38918158 – pág. 01). Saliente-se que o Boletim de Ocorrência não é o único instrumento para a demonstração do fato.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito. O
Laudo Médico
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito na Avaliação Médica (
Num. 38918170
).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O que se observa da documentação carreada aos autos é que a lesão noticiada (
Num. 38918151 – pág. 07/08)
originou-se de fato previsto em lei, suficiente para o nascimento do direito ao recebimento da indenização. Satisfatórios, assim, os documentos acostados aos autos
a
comprovar o nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, conforme já decidiu este e. Tribunal (TJMT Ap 35852/2017).

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09, que estabelece para
Lesões neurológicas
,
o percentual de 100% (cem por cento).

O Laudo Pericial Judicial
(Num. 38918170),
subscritado pelos médicos Drs. George Salvador Brito Alves Lima (CRM-MT 5000) e Gleisson Oscar Libardi (CRM/MT 7017), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor apelado, causou tetraplegia, lesão quantificada em 100% (cem por cento), o que gerou incapacidade definitiva da Vítima (Num. 38918170 – pág. 04).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão neurológica
,
em
100% (cem por cento), no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020